Tribunal: TJMT
Processo: 1032369-76.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032369-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES - CPF: 050.979.681-82 (ADVOGADO), ALANA MARIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 027.457.151-00 (AGRAVANTE), LENIRA DA SILVA FRANCO - CPF: 757.576.489-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ALIENAÇÃO COMPROVADA – OMISSÃO DO COMPRADOR NA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO DETRAN – MULTAS E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS LANÇADOS EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – ARTIGOS 123 E 134 DO CTB – RESPONSABILIDADE MITIGADA – INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL – PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DEMONSTRADA – CONCESSÃO PARCIAL DE TUTELA DE URGÊNCIA – ANOTAÇÃO DE LITÍGIO NOS REGISTROS DO DETRAN – SUSPENSÃO PROVISÓRIA DA RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS – MEDIDAS CAUTELARES, PROVISÓRIAS E REVERSÍVEIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É cabível a mitigação da responsabilidade solidária prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro quando comprovada a tradição do veículo e a posse pelo adquirente, mesmo que ausente a comunicação formal da alienação ao órgão de trânsito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Demonstrada, em sede de cognição sumária, a entrega do veículo pela agravante à parte adquirente desde 17/05/2017 e a omissão desta em efetuar a transferência administrativa, revela-
se plausível, com base em precedentes jurisprudenciais, a suspensão da responsabilidade da vendedora por débitos, tributos e infrações de trânsito lançados após a data da tradição.

Todavia, a determinação de imediata substituição da titularidade no sistema do DETRAN/MT demanda
oportunidade de contraditório e
dilação probatória, razão pela qual, a título de medida cautelar e provisória, admite-se apenas a anotação de litígio judicial nos registros do veículo, com efeitos retroativos à data da venda, bem como a suspensão da responsabilização da agravante até ulterior deliberação.

Agravo de instrumento parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1036626-47.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ALANA MARIA RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADA:

LENIRA DA SILVA FRANCO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso deagravo de instrumento, com pedido de tutela recursal,interposto por
ALANA MARIA RODRIGUES DE SOUZA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Juiz de Direito
Yale
Sabo
Mendes
, nos autos daAção Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Tutela de Urgência, processo de origem nº1081444-58.2025.8.11.0041, por meio da qual foiindeferido o pedido de tutela provisória de urgênciaformulado para determinar a imediata exclusão do nome da autora dos registros do DETRAN/MT como proprietária do veículoChevrolet/Onix, cor branca, placa QBS1847, RENAVAM 1029554410, com efeitos retroativos à data da tradição (17/05/2017), bem como a transferência da propriedade à parte requerida.

Nas razões do recurso (Id.315825896), a agravante sustenta que propôs a referida ação com o objetivo de obter provimento judicial que determinasse a exclusão de seu nome do cadastro do DETRAN/MT, visto que, em 17 de maio de 2017, realizou a alienação do automóvel à parte adversa, mediante assinatura da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV-e) e entrega da posse e da documentação do bem, o que configuraria a tradição.

Alega que, apesar da conclusão da transação, a adquirente não realizou a devida transferência administrativa, tampouco devolveu o ATPV-e ou documentos que permitissem à vendedora proceder à comunicação de venda, inviabilizando a utilização da via administrativa.

Argumenta que tal conduta caracteriza má-fé da compradora, que reteve dolosamente o documento, impedindo o exercício do direito da vendedora, o que implicaria em preclusão administrativa.

Aduz que permanece vinculada nos registros do DETRAN como proprietária do veículo, o que tem gerado uma série de prejuízos de ordem patrimonial, fiscal, reputacional e jurídica, como o lançamento de multas de trânsito, débitos de IPVA e taxas veiculares, restrições em órgãos de trânsito, possibilidade de inscrição em dívida ativa, riscos de responsabilização civil, administrativa e até criminal, sem que tenha mais qualquer relação com o bem.

Impugna os fundamentos da decisão agravada, notadamente quanto à ausência de perigo de dano, afirmando que o risco é concreto, atual e reiterado, renovando-se anualmente com novos lançamentos tributários e administrativos, e que a urgência decorre do agravamento contínuo da situação e não do decurso do tempo.

Pontua, ainda, que a medida pleiteada possui natureza provisória e é plenamente reversível, pois se limita a retificação de registro administrativo no DETRAN, ato que poderá ser revogado caso sobrevenha decisão judicial em sentido contrário.

Esclarece que a matéria é eminentemente documental, já tendo sido instruída com provas suficientes para a concessão da tutela, não se justificando o indeferimento com base na necessidade de dilação probatória.

Rechaça a aplicação dos precedentes citados na decisão agravada, ao argumento de que não se aplicam ao caso concreto, diante da robustez da prova da tradição.

Defende, ainda, que agiu com boa-fé durante toda a relação, promovendo diversas tentativas extrajudiciais de resolução da
controvérsia e confiando, de forma reiterada, nas promessas da adquirente de que promoveria a transferência, sendo forçada a judicializar o conflito apenas após anos de inércia da parte contrária e da persistência dos prejuízos sofridos.

Ao final, requer, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC, a concessãoliminar da tutela recursalpara que o DETRAN/MT proceda àexclusão imediata de seu nome como proprietária do veículo, com efeitos retroativos à data da tradição (17/05/2017) e substituição pelo nome da adquirente. Subsidiariamente, pleiteia: a suspensão da sua responsabilidade por multas, tributos ou encargos administrativos incidentes após 17/05/2017; o registro, pelo DETRAN/MT, de que o veículo
encontra-se
em litígio judicial quanto à propriedade; a anotação de restrição administrativa que impeça vinculação de novos débitos ao seu CPF; e o bloqueio de lançamentos administrativos em seu nome até ulterior decisão judicial.

Custas de preparo recolhidas.

A tutela recursal almejada foi por mim
parcialmente deferida
em 30/09/2025, para o fim de
“determinar que: (i) o DETRAN/MT promova a anotação nos registros do veículo de que sua titularidade encontra-se sob litígio judicial, com efeitos retroativos à data de 17/05/2017; e (
ii
) fique suspensa, até decisão posterior, a responsabilidade da agravante por quaisquer débitos, infrações ou encargos incidentes sobre o referido veículo, lançados após a data da tradição (17/05/2017)”
(sic), conforme Id.
318593869.

Informações prestadas pelo juízo singular em Id. 320109860, pela manutenção da decisão agravada.

Sem contra
minuta
, conforme certidão de decurso de prazo Id.
337389351
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
c
uida-se de agravo de instrumento interposto porAlana Maria Rodrigues de Souza, com pedido deatribuição de efeito ativo, contra decisão proferida pelo juízo da7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer e tutela de urgência, processo nº 1081444-58.2025.8.11.0041.

O objeto da demanda consiste na pretensão da agravante de ver excluído seu nome dos registros do DETRAN/MT como proprietária do veículoChevrolet/Onix, placa QBS1847, com efeitos retroativos à data da tradição do bem (17/05/2017), bem como a transferência da titularidade para a parte adquirente, sob o fundamento de que o veículo foi alienado à parte ré, a qual não teria promovido a regularização administrativa da transferência.

Alega a recorrente que, em razão da omissão da compradora, permanecem sendo lançados em seu nome diversos débitos tributários e infrações de trânsito, gerando riscos de responsabilização indevida.

A parte autora pede
provimento do recurso visando
a reforma da decisão recorrida para concessão da tutela de urgência
para que o DETRAN/MT proceda àexclusão imediata de seu nome como proprietária do veículo, com efeitos retroativos à data da tradição (17/05/2017) e substituição pelo nome da adquirente. Subsidiariamente, pleiteia: a suspensão da sua responsabilidade por multas, tributos ou encargos administrativos incidentes após 17/05/2017; o registro, pelo DETRAN/MT,
de que o veículo
encontra-se
em litígio judicial quanto à propriedade; a anotação de restrição administrativa que impeça vinculação de novos débitos ao seu CPF; e o bloqueio de lançamentos administrativos em seu nome até ulterior decisão judicial
.

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que deve prosperar em parte, conforme será adiante exposto.

D
ispõe o art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso
, verifica-se que a agravante alega ter promovido a alienação do bem em 17/05/2017, ocasião em que teria sido assinada e formalizada a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV-e), bem como entregue o automóvel e os documentos ao adquirente.

Não obstante, a parte compradora teria se omitido em relação ao seu dever legal de realizar a transferência de titularidade junto ao DETRAN/MT, obstando, inclusive, a adoção de medidas administrativas por parte da vendedora.

Acrescenta-se que, segundo os documentos constantes dos autos, permanecem sendo lançadas multas de trânsito e débitos tributários em nome da agravante, a despeito de sua alegada ausência de posse e uso do veículo desde a tradição.

Nesse contexto, convém recordar que o artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece ser responsabilidade do adquirente adotar, no prazo de 30 dias, as providências necessárias à efetivação da expedição de novo Certificado de Registro de Veículo.

De igual modo, o artigo 134 do mesmo diploma legal atribui ao alienante o dever de comunicar a alienação ao órgão de trânsito, sob pena de responsabilidade solidária por eventuais infrações cometidas até a efetivação da transferência.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem
relativizado
a aplicação automática do artigo 134 do CTB, especialmente nos casos em que restar comprovada a tradição do bem, com a consequente posse pelo adquirente.

Conforme precedentes da Corte Superior, a responsabilidade do antigo proprietário pode ser afastada se demonstrado que as infrações foram cometidas após a efetiva entrega do veículo, como se verifica, por ora, no presente caso:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. No caso dos autos,
houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento.

2.
A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada.

3. Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente.

4. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no REsp n. 1.791.704/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/12/2019,
DJe
de 4/12/2019) (grifei)

Da mesma forma, seguindo a linha de entendimento do STJ, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA - DECRETAÇÃO DE REVELIA – VERACIDADE DOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL – INDÍCIOS PROBATÓRIOS -
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR DE PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM – FLEXIBILIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 134 DO
CTB)–

PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO. O ônus da prova e
a
revelia do réu impõem o reconhecimento da veracidade dos fatos alegados pelo autor, sobretudo se este fez prova mínima do direito reclamado.
A ausência de comunicação da alienação do veículo ao órgão de trânsito não afasta o interesse do anterior proprietário de impor ao adquirente, na qualidade de legítimo possuidor do bem desde a tradição (art. 1226 do Código Civil), a obrigação de proceder à transferência da titularidade ou promovê-la para terceiro adquirente, em caso de revenda
”. (art. 123, § 1º, do CTB).”
(TJ-MT 10026396320208110010 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023) (grifei)

Assim, entendo
, a princípio,
que
há plausibilidade do direito alegado no sentido de que
a responsabilidade de transferência do veículo é da parte requerida agravada, frente aos entendimentos aqui colacionados e aos documentos constantes nos autos.

A orientação jurisprudencial tem sido no sentido de que pode o Poder Judiciário, diante do fato de se desconhecer a localização
do veículo
, possibilite o encaminhamento de ofício para que o DETRAN anote a transferência da propriedade do veículo, e respectivos encargos, desde a data da venda/tradição do bem, como forma de assegurar o resultado prático e a efetividade da prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – VENDA DE MOTOCICLETA – AUSÊNCIA DETRANSFERÊNCIADAPROPRIEDADE– DESÍDIA DO COMPRADOR – COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – REALIZAÇÃO – ARTIGOS 123 E 134 DO CTB –TERCEIRO ADQUIRENTE NA POSSE –
EXPEDIÇÃO DEOFÍCIOAODETRAN– NECESSIDADE – PROVIDÊNCIA ADEQUADA PARA SE ALCANÇAR O RESULTADO PRÁTICO –
RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

De se rejeitar a arguição de nulidade da sentença, mostrando-se desnecessária a produção de outras provas, mormente se a julgadora singular formou sua convicção fundada nos documentos trazidos aos autos, além das manifestações das partes, sendo suficientes as provas já trazidas no processo para o deslinde da ação.

Não há vício de fundamentação na sentença, diante da observância ao disposto no artigo 489, §1º, do CPC/15 e no artigo 93, IX, da CF, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido, o qual possui vínculo jurídico/negocial com o autor em relação à compra e venda de veículo, mostrando-se desnecessário que terceiro adquirente ingresse no processo para o deslinde da ação.

No Código de Trânsito de Brasileiro há duas disposições atribuidoras de responsabilidades em situações detransferênciadapropriedadede veículos automotores: os artigos 123 e 134. O primeiro atribui ao novo proprietário a responsabilidade de registro datransferênciadapropriedadedo veículo. O segundo atribui ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar a venda ao órgão de trânsito.

Visando garantir a efetividade do processo (artigo 497 do CPC/15), a fim de se alcançar o resultado prático ao autor, deve ser determinado ao órgão de trânsito (DETRAN) que providencie atransferênciado veículo descrito na petição inicial e dos débitos da motocicleta para o nome do requerido, o qual apenas transferiu a posse do veículo a terceiro adquirente, ressaltando-se que compete ao requerido o pagamento das taxas e os custos inerentes
àtransferênciado veículo.
”
(N.U 1003568-76.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020,
Publicado
no DJE 31/08/2020) (grifei)

Diante desse panorama e considerando que os documentos acostados aos autos, notadamente o ATPV-e e o extrato veicular, indicam que a agravante não mais detém a posse do veículo desde 2017, é possível vislumbrar, ao menos neste juízo de delibação, plausibilidade jurídica da tese de que a responsabilidade por infrações e encargos posteriores à tradição não pode ser imputada à vendedora.

Contudo, quanto à pretensão de
imediata transferência da titularidade no sistema do DETRAN/MT
, com substituição do nome da agravante pelo da parte adversa, entendo que tal providência demandaria cognição mais aprofundada, além do necessário contraditório, mesmo porque o deferimento dessa medida, em sede liminar, poderia implicar esgotamento do objeto da lide, e, por ora, não se mostra prudente sem a oitiva da parte agravada.

Assim, a fim de assegurar resultado útil ao processo e proteger a parte agravante de prejuízos de ordem fiscal e administrativa, mostra-se cabível, neste momento, a concessão parcial da tutela
de urgência vindicada
, apenas para determinar ao DETRAN/MT a anotação, nos registros do veículo, de que a propriedade encontra-se em litígio judicial, com efeitos retroativos à data da tradição (17/05/2017), bem como a suspensão, em caráter provisório, da responsabilidade da agravante por débitos e infrações de trânsito lançados após essa data, até ulterior deliberação judicial.

Tais medidas, além de não implicarem em modificação definitiva da titularidade, possuem natureza provisória e cautelar, são reversíveis e não acarretam prejuízo imediato à instrução da causa, sendo
compatíveis com os poderes conferidos ao relator para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto
para,
confirmando a liminar recursal e
reformando em parte a decisão recorrida, determinar
que: (i) o DETRAN/MT promova a anotação nos registros do veículo de que sua titularidade encontra-se sob litígio judicial, com efeitos retroativos à data de 17/05/2017; e (
ii
) fique suspensa, até decisão posterior, a responsabilidade da agravante por quaisquer débitos, infrações ou encargos incidentes sobre o referido veículo, lançados após a data da tradição (17/05/2017)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026